Tribunal: TJES
Processo: 5000617-86.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000617-86.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERESA CRISTINA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. HORA EXTRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A narrativa autoral baseia-se na afirmação de que trabalhou a recorrente em expediente superior àquele previsto para o cargo efetivo (seis horas diárias) sem a devida contraprestação, apresentando cópia de ficha funcional e controle de ponto. Em análise dos autos, porém, viu-se que no período reclamado havia previsão normativa de que para servidores que integrassem comissões (a exemplo da comissão de licitação, integrada pela parte) a jornada seria de 40 horas semanais, recebendo em contraprestação a tal acréscimo de atribuições/carga horária gratificação (vantagem transitória devida em razão de condição específica de trabalho), conforme contracheque presente nos autos, não se observando lastro para alcançar entendimento diverso do mencionado em sentença, pois já fora a parte devidamente remunerada.

II – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000617-86.2022.8.08.0006

APELANTE: TERESA CRISTINA OLIVEIRA

APELADA: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZA: DRª. PAULA AMBROSIN DE ARAÚJO MAZZEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TERESA CRISTINA OLIVEIRA
, irresignada com a sentença que julgou improcedente pedido de cobrança formulado em face de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

Em suas razões recursais, reiterando seu pleito inicial, aduziu deter direito a verba indenizatória pelas duas horas extraordinárias diariamente trabalhadas, bem como aos benefícios adicionais previstos em lei.

O recorrido, em contrarrazões, narrou, em suma, que a função gratificada executada pela apelante em comissão interna acrescia à jornada de trabalho as supostas horas extras, recebendo adicional correspondente.

Pois bem.

Conforme previsto no artigo 39 da CF/1988, deveres, direitos e responsabilidades imputadas aos servidores públicos efetivos, que exerçam função gratificada ou cargo comissionado acrescido, ou não, às suas atribuições originárias, merecem disciplina específica, denominada regime jurídico, competindo aos entes federativos, no caso em voga, o Município de Aracruz, respeitar os ditames e os princípios inscritos na norma constitucional ao legislar quanto aos parâmetros institucionais/organizacionais de seu funcionalismo.

Nessa toada, quanto à concretude do caso, observo que a autora, ora recorrente, é servidora pública municipal, exercendo cargo denominado “Agente Administrativo II”, vide id 8602267, bem como função gratificada em Comissão de Licitação, vide id 8602265.

Assim sendo, a narrativa autoral baseia-se na afirmação de que trabalhou em expediente superior àquele previsto para o cargo efetivo (seis horas diárias) sem a devida contraprestação, apresentando cópia de ficha funcional (id nº 8602267) e controle de ponto (id nº 8602257 e seguintes).

Em análise dos autos, vejo que no período em que reclama a autora pela concessão dos benefícios pleiteados estava vigente norma local que assim dispôs em seu Artigo Primeiro:

“
Art. 1°. Estabelecer a jornada semanal dos servidores que compõem comissões, na seguinte forma: 1 – Os servidores cuja carga horária semanal é de 30 horas, passará a cumprir a jornada de 40 horas semanais, a fim de disponibilizar tempo específico para exercer as atividades necessárias dos trabalhos das respectivas comissões
” (portaria nº 99, de 26/11/2018, revogada em 08/12/2020 pela portaria nº 106).

Em contraprestação a tal acréscimo de atribuições/carga horária, passou a recorrente a perceber gratificação (vantagem transitória devida em razão de condição específica de trabalho), conforme contracheque presente em id nº 8602256, não se observando lastro para alcançar entendimento diverso do mencionado em sentença, pois já fora a parte devidamente remunerada.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos, observada a assistência judiciária gratuita concedida à apelante.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.